Tribunal: TJDFT
Processo: 0706716-27.2019.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e danos morais, em virtude de falha na prestação de serviço de instalação de ar-condicionado. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Tempestividade do recurso. A Defensoria Pública possui a prerrogativa do prazo em dobro conferida por lei. O requerido tomou ciência da sentença no dia 12/12/2019 (quinta-feira). A defensoria comunicou o patrocínio da causa no dia 16/12/2019, de modo que foi deferido o prazo de 16 dias para a requerida recorrer (ID 14476061). A intimação pessoal da defensoria pública ocorreu em 18/12/2019, de modo que o prazo final para interposição do recurso inominado seria em 10/02/2020. Assim, é tempestivo o recurso interposto pelo réu no último dia do prazo. Preliminar que se rejeita.
3 – Revelia. Juizados especiais. Na forma do art. 20 da lei 9099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. O oferecimento de contestação pelo réu, nos juizados especiais, não é suficiente para afastar à revelia, que decorre do não comparecimento em audiência.
4 – Instalação de ar-condicionado. Falha na prestação de serviço. Danos materiais. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor contratou os serviços fornecidos pelo réu de instalação de ar-condicionado. Alega o autor que o aparelho foi danificado no momento da instalação, o que resultou em sua inutilização. Há verossimilhança nas alegações de que o ar-condicionado foi danificado devido aos procedimentos de instalação realizados pelo réu. O laudo técnico emitido pelo fabricante do ar-condicionado (ID 14475946) indica que o tamanho da tubulação utilizada é diferente dos padrões exigidos e que a condensadora foi danificada no momento da solda. Há, ainda, reclamação feita pelo autor junto ao Procon, o que corrobora a falha na prestação de serviços. O réu declarou que, no momento da instalação, “acabou não seguindo o protocolo e o fio encostou na tubulação quente, gerando um outro problema”. Assim, tendo em vista que a inutilização do ar-condicionado foi ocasionada pela falha na prestação de serviço, deve o réu ser responsabilizado pelos danos materiais causados à autora, no valor de R$ 1.950,00.
5 – Dano moral. A indenização por danos morais pressupõe a violação aos direitos da personalidade. A revelia do réu não enseja a procedência automática dos pedidos (art. 20 da Lei n. 9.099/1995). É imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido. Não há provas no processo de que o aparelho de ar-condicionado seria instalado no quarto do filho da autora, nem que ele precisava de ambiente em temperatura controlada em razão de realização de transplante de medula. Desse modo, não há que se falar em violação aos direitos da personalidade e, portanto, em indenização por danos morais. Sentença que se reforma para excluir a condenação de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W